Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PEDIDO COMINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E IMPEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO A IMÓVEL LOCADO. PRETENSÃO ADVINDA DA LOCATÁRIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ATUAÇÃO DIRETA DA LOCADORA PARA OBSTAR O ABASTECIMENTO DA UNIDADE LOCADORA COM ÁGUA TRATADA. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. PROVA DA ATUAÇÃO DIRETA DA LOCADORA PARA A SUSPENSÃO HAVIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS AFETO À LOCATÁRIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ENDEREÇADO À CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO ASSEGURADO À LOCADORA (CC, ART. 188, I; LEI N. 8.245/91, ART. 23, VIII). CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EM NOME PRÓPRIO. ÔNUS DA LOCATÁRIA. ATO ILÍCITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. LOCATÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO OBRIGACIONAL SUBSISTENTE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. LEGITIMIDADE PATENTE. APELO DA LOCADORA CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PREJUDICADO.

1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.

2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.

3. Sobejando incontroversa relação obrigacional subjacente enlaçando as partes, com o reconhecimento, pela locadora, da posição de locatária invocada pela empresa que a aciona com base no descumprimento das obrigações inerentes à locação, ressoa latente a pertinência subjetiva das litigantes para ocuparem os vértices da ação que tem como objeto exclusivo o cumprimento das obrigações originárias da relação locatícia, encerrando postura contraditória que excede o exercício regular do direito de defesa arguição advinda da locadora pretendendo a afirmação da ilegitimidade da locatária sob o prisma de que não ostenta essa posição quando a reconhecera linearmente.

4. A locatária, ao assumir a posse do imóvel locado, deve empreender a contratação, em nome próprio, dos serviços públicos de abastecimento de água tratada e energia elétrica destinados ao imóvel locado, consoante obrigação que legalmente lhe está afetada, conferindo higidez à disposição contratual firmada com essa conformação, não encerrando, pois, ato ilícito ou abuso de direito a solicitação endereçada pela locadora às prestadoras dos serviços visando a suspensão do fornecimento dos serviços em seu nome como forma de assegurar a realização do contratado e ser eximida dos ônus correlatos, pois irradia a prestação dos serviços obrigação de natureza pessoal (CC, art. 188, I; Lei n. 8.245/91, art. 23, VIII)

5. Aviando pretensão cominatória endereçada à locadora com base na alegação da incursão da senhoria pela prática de ato ilícito coadunado com a suspensão, mediante ato próprio, dos serviços de água que abastecem o imóvel locado, não decorrente de solicitação endereçada à prestadora dos serviços de suspender o fornecimento em seu nome dela, à locatária fica imputado o encargo de evidenciar o ilícito imputado à parceria negocial, pois fato constitutivo do direito que invocara, e, assim, não se desincumbindo desse encargo, a rejeição do pedido configura imperativo legal coadunado com a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

6. Apelação da primeira ré conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada. Preliminar rejeitada. Unânime.